Tribunal: TJDFT
Processo: 0705830-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0705830-36.2020.8.07.0000 Agravante(s) ANATEXTIL CONFECÇÕES E COMÉRCIO LTDA. - ME Agravado(s) COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de petição de ID 15942818, p. 1, na qual a sociedade empresária agravante requer “seja deferido o efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, I do CPC, sobre os autos originários n. ExTiEx 0701181-30.2017.8.07.0001, que proferiu a decisão objeto deste, tendo em vista que a ação tramita inclusive com os atos expropriatórios em face de bem imóvel em decorrências dos grotescos erros devidamente apontados na peça recursal e seus documentos”. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, II, do CPC dispõe que incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal. Por sua vez, preconiza o art. 1.019, I, do CPC que, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Todavia, da análise dos autos, verifica-se que não houve pedido de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento. Diante disso, em análise prefacial, ao se constatar a ausência do recolhimento do preparo recursal, e não se verificando o preenchimento dos requisitos autorizadores para a concessão do beneplácito da justiça gratuita, intimou-se a recorrente para o devido recolhimento (ID 15278472). Contudo, após o cumprimento da reportada ordem judicial, a agravante, em 11/5/2020, peticionou no ID 15942818, p. 1, requerendo a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. A par de tal quadro, observa-se que, por meio da petição da reportada petição, a recorrente pretende emendar o recurso interposto em 11/03/2020, ou seja, há 2 (dois) meses, o que não se admite, pois já se operou a preclusão consumativa no momento da interposição do agravo de instrumento. Acerca do princípio da complementaridade, que constitui exceção no sistema recursal, confira-se a clara lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[1], ad litteris: No direito processual civil as razões recursais devem ser apresentadas no ato de interposição do recurso, não se admitindo que o recurso seja interposto num momento procedimental e as razões apresentadas posteriormente, como ocorre no processo penal. Aplica-se a preclusão consumativa no momento de interposição de recurso, de forma que, após esse momento, é vedado ao recorrente complementar seu recurso já interposto com novas razões. Desse modo, não se permite à recorrente aditar a peça recursal, sob pena de ofensa ao instituto da preclusão. Com efeito, toda a fundamentação relacionada à insurgência recursal e o pedido correlato, inclusive o de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal, deve ser concentrado na peça recursal. Ainda, não se verifica, na hipótese, alteração da situação fática referente ao objeto que ensejou a interposição do agravo de instrumento, consubstanciado na nulidade do ato citatório, com a consequente invalidação dos atos processuais subsequentes. É dizer, essa premissa fática já estava presente no momento em que o recurso foi interposto, e a agravante não formulou pedido de tutela de urgência na oportunidade propícia. Acrescente-se, ainda, que o pedido sequer é fundamentado. Não se permite, portanto, o aditamento ao pedido recursal, diante da preclusão consumativa, devendo-se aguardar o julgamento de mérito pelo colegiado. 3. Ante o exposto, nada a prover em relação à petição de ID 15942818. Nos termos dos arts. 1.015 c/c 1.019 do CPC, recebo o presente agravo, determinando a intimação da parte agravada para responder ao recurso. Publique-se. Após, retornem conclusos. Brasília, de maio de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: JusPodivm, 2017, p. 1599.